Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016179-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA - CPF: 060.063.951-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REU), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (IMPETRANTE), JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 038.970.551-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
IMPROCEDÊNCIA -
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – SUMÁRIO DA CULPA QUE SE ENCERROU COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ –
2.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRAZO ESTIPULADO NO ART. 316 DO CPP
- LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE FOI REAVALIADA EM, PELO MENOS, DUAS OPORTUNIDADES DENTRO DE UM INTERVALO DE 04 (QUATRO) MESES -
3.

MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, REPERCUSSÃO SOCIAL E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PERPETRADOS OS CRIMES – AGENTE QUE EVADIU DO
LOCUS DELICTI
APÓS OS FATOS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente se considerado que do recebimento da denúncia até a prolação da sentença de pronúncia transcorreram pouco mais de 04 (quatro) meses, a afastar qualquer alegação de desídia por parte do Poder Judiciário. Outrossim, o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com a prolação da sentença de pronúncia, faz incidir na hipótese o enunciado da Súmula n.o 21 do c. STJ.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada e mantida no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a aparente periculosidade do agente, reveladas pelas circunstâncias em que perpetrados os ilícitos. Ademais, também constitui argumento válido a justificar a manutenção da cautelar extremada a existência de fortes indicativos de que, após o cometimento dos crimes, o paciente evadiu do
locus delicti
, tanto que sua prisão em flagrante se deu em sua residência, distante do local dos fatos.

3.

Portanto, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna-se insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex
; mormente se considerado que o increpado permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, sendo desarrazoado, portanto, conceder-lhe a liberdade no atual momento processual.

4.

Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER

PACIENTE:

BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1015568-21.2021.811.0002 (PJe), em que
pronunciado
pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, do CP [Fato 01] e no art. 147,
caput
, do CP [Fato 02]
, tudo na forma do art. 69 do CP, com incidência do art. 61, inc. II, alínea
f
do CP e implicações da Lei n.o 11.340/06.

No intuito de contextualizar os fatos, o causídico relata que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
14/05/2021
, ao que se sucedeu a conversão do recolhimento em prisão preventiva e, ao final da 1a fase do rito escalonado do júri, a prolação de sentença de pronúncia - oportunidade em que mantida sua segregação cautelar e negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade; estando recolhido ao cárcere provisório
há aproximadamente 113 dias,
sem que exista uma condenação definitiva em seu desfavor e sem previsão de data para submissão à Corte Popular, em evidente
violação à garantia constitucional da presunção de inocência
.

Nessa ordem de ideias, o subscritor do
writ
defende as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
já perdura desde
14/05/2021
, ou seja, por mais de cem dias
, e decorre exclusivamente da ineficiência administrativa do Estado; a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Como segunda vertente, defende a
desnecessidade da medida segregatícia
imposta ao increpado no atual momento processual, porquanto afirma que além de
não estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
, consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, o paciente é detentor de
predicados pessoais abonatórios
que lhe credenciam aguardar solto o trânsito em julgado de eventual condenação; destacando, nesse contexto, que embora atualmente não esteja empregado porque se viu obrigado a romper o vínculo que mantinha em Sorriso/MT e retornar para Várzea Grande/MT após assumir a guarda de sua irmã de 12 anos e os cuidados básicos da avó paterna que residiam com seu pai e sua madrasta, os quais faleceram vítimas do Covid-19; o increpado é “incondicionalmente”
primário
, reside em
endereço certo
no distrito da culpa e
se compromete
desde já
a colaborar com a Justiça
, comparecendo à todos os atos processuais para os quais for intimado, a tornar
suficiente a sua vinculação ao processo mediante restrições não prisionais (art. 319, CPP).

Forte em tais premissas, vindica a
concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 101019459 ao ID 101019469.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento meritório do HC n.o 1009375-93.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 101336988); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 101753483.

Por meio do parecer registrado sob o ID 102440483, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício estadual, que
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
foi preso em flagrante no dia
14/05/2021
(APFD n.o 1014714-27.2021.811.00002), diante da existência de fortes indícios de que seria o autor dos crimes de
feminicídio tentado
e
ameaça
perpetrados em face de sua ex-namorada
Jenifer de Almeida Monteiro
.

Na mesma data, o ora paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a d. autoridade judiciária de 1o grau homologou o auto flagrancial e concluiu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, como forma de salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal; ao que se sucedeu a formulação de
pedido de revogação da custódia
pela i. Defesa, cumulado com pleito de
transferência do suspeito para cela especial
, em razão de ser graduado em curso superior.

Encerradas as investigações, na data de
28/05/2021
, o beneficiário do
writ
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [fato 01];
e do
art. 147,
caput
, do CP [fato 02], tudo na forma do art. 69, com incidência do art. 61, inc. II, alínea
f
, ambos do CP e com as implicações da Lei “Maria da Penha”
; instaurando-se a ação penal n.o 1015568-21.2021.811.0002 (PJe).

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela MM.a Juíza singular na data de
31/05/2021
, oportunidade em que:
i)

indeferido
o pedido de revogação da prisão preventiva;
ii)

deferido
o pleito de transferência do acusado para cela especial, porquanto comprovadamente diplomado em curso superior; e
iii)
determinada a
citação pessoal
do réu para apresentar defesa prévia.

Irresignada com a mantença da custódia cautelar, a i. Defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.o 1009375-93.2021.811.0000 perante esta eg. Corte de Justiça, suscitando as teses de:
i)
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
e
ii)
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, frente aos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado. Contudo, a tutela de urgência restou
indeferida
na data de
07/06/2021
a ordem foi
denegada
à unanimidade pela c. 3a Câmara Criminal durante a sessão ordinária do dia
07/07/2021
, ocasião em que o Colegiado concluiu pela legalidade da prisão preventiva do paciente.

Devidamente citado,
BRUNO
apresentou resposta à acusação em
13/07/2021
, ocasião em que foram arguidas as preliminares de
nulidade por ausência de exame de corpo de delito
,
falta de justa causa
e
inépcia da denúncia
; e pleiteada a absolvição sumária do acusado.

Na sequência, após afastar as preliminares suscitadas pela i. Defesa, a d. magistrada singular designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia
04/08/2021
, oportunidade em que realizada a oitiva da vítima
Jenifer de Almeida Monteiro
e da testemunha
Mirian Souza Pacheco
, sendo a continuação do ato solene agendada para
05/08/2021
.

Na data designada, foi colhido o depoimento de
Silvana da Silva
, realizado o interrogatório de
BRUNO
e homologada a desistência quanto à oitiva das testemunhas faltantes
Lindomar Rodrigues Pereira
[Policial Militar] e
Miguel Arcanjo de Paula Nascimento
[Policial Militar]; tendo a MM.a Juíza
a quo
encerrado a instrução criminal, determinando a remessa do feito às partes para apresentação de alegações finais escritas, as quais foram devidamente apresentadas pela
acusação
no dia
11/08/2021
e pela defesa na data de
13/08/2021
.

O processo, então, foi remetido ao Gabinete e na data de
31/08/2021
a d. magistrada singular prolatou sentença
pronunciando
o acusado
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
, como incurso no
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [fato 01]
e no
art. 147,
caput
, do CP [fato 02], todos na forma da Lei n.o 11.340/06
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, cuja sessão plenária será designada após a apresentação do rol de testemunhas pelas partes; e, na mesma ocasião, decidiu por
manter o paciente provisoriamente preso
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro motivos para o relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, embora recolhido ao cárcere desde a data de
14/05/2021
,
não se verifica, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito
, uma vez que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil.

Ao que se vê, embora o crime tenha sido perpetrado durante a atual situação de pandemia desencadeada pelo Covid-19, cuja prevenção ainda demanda a manutenção de algumas das medidas de distanciamento social instituídas pelo Poder Judiciário desde março de 2020;
a ação penal instaurada em face do beneficiário deste
writ
vem tramitando de forma extremamente célere
, tanto que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
31/05/2021
, e a prolação da sentença de pronúncia, que aconteceu no dia
31/08/2021
, houve o transcurso de
apenas três meses
.

Portanto, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, inexistem razões para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente, mesmo porque, o paciente foi
pronunciado
em
31/08/2021
, encerrando-se, assim, o sumário da culpa.

E como reiteradamente decidido pela Corte Cidadã,
“A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.”
(RHC 138.585/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Portanto, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, pelos motivos acima delineados, não verifico a possibilidade de acolher a tese que busca desconstituir o ergástulo à conta do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alegada ilegalidade decorrente da inobservância do prazo do art. 316, § único do CPP.

Por outro lado, a despeito das considerações tecidas pelo firmatario do remédio heroico no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também entendo que a razão não lhe assiste
.

Da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

E ainda que fosse diferente, considerando que na hipótese dos autos, o paciente foi inicialmente recolhido ao cárcere no dia
14/05/2021
; teve a prisão reavaliada por ocasião do recebimento da denúncia em
31/05/2021
; e no dia
31/08/2021
, ao ser pronunciado, teve a sua segregação cautelar
mantida
pela autoridade judiciária de 1o grau, justamente diante da persistência dos requisitos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada; descabe falar em ilegalidade por inobservância do prazo nonagesimal indicado no art. 316 do CPP,
porquanto dentro de um período de aproximadamente 04 (quatro) meses, a prisão preventiva do increpado foi reavaliada em, pelo menos, duas oportunidades
– ou seja, em um interregno muito menor do que àquele indicado no parágrafo único do aludido dispositivo legal.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que recebeu a denúncia, e a recente sentença de pronúncia; constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos abstratamente previstos
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, e consubstanciam-se em especial, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação e nos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tudo a indicar que, provavelmente,
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
possui envolvimento com os crimes pelos quais está sendo acusado;
o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada.

Nesse contexto, importa consignar que, como já aquilatado nos tópicos anteriores,
o paciente foi pronunciado em 31/08/2021
, o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos capazes de o vincular aos fatos criminosos, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, proceder com maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, a d. magistrada singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
resguardar a ordem pública
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
.

Nessa ordem de ideias, a d. julgadora ressaltou, ainda que de maneira sucinta, que
“há notícias de que a liberdade do réu abalará a ordem pública e a paz social ... bem como o réu possui perfil social agressivo”
, de maneira que
“a sua soltura no atual momento processual poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, bem como poderá concretizar a ameaça proferida, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade”
(ID 101753483, p. 22).

Com efeito, consta dos autos que n
o dia fatídico, supostamente munido de
animus necandi
, o favorecido nessa ordem teria, de inopino, manejado o automóvel que conduzia em direção à sua ex-namorada que estava na calçada, somente não a atingindo porque esta conseguiu se desvencilhar, abrigando-se na varanda de um imóvel próximo
. Portanto, não há como desconsiderar que as circunstâncias em que perpetrados os ilícitos
evidenciam a
gravidade concreta
das condutas, a
repercussão social
causada pelo cometimento dos crimes e a
aparente periculosidade
do paciente, sendo, portanto, de rigor a manutenção do ergástulo.

Outrossim, ressai do decreto originário de prisão que após os fatos, o paciente teria
foragido do
locus delicti
,
tanto que os agentes de segurança pública realizaram a prisão em flagrante dentro da residência do increpado, distante do local dos fatos; o que enseja a conclusão de que, muito provavelmente, intencionava se esquivar de eventual responsabilização penal, o que inviabilizaria ao Estado o regular exercício do direito de punir e a higidez da colheita de provas, acarretando transtornos à persecução criminal judicial.

Portanto, à semelhança do externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e a garantia da aplicação da lei penal, porquanto demonstrado que o suspeito menospreza as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, acaso colocado em liberdade, poderá sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo uma espécie de sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de uma
avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito
, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva. Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipo penais violados não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

É nesse sentido, também, o posicionamento adotado pela Corte Cidadã, segundo o qual
“
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(vide: AgRg no RHC 145.533/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). Grifei.

Outrossim, curial ressaltar que
“
Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade”
(STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Portanto, estando a medida segregatícia devidamente amparada em elementos concretos que demonstram o provável envolvimento de
BRUNO
nos crimes pelos quais foi pronunciado, os quais foram praticados em circunstâncias que bem evidenciam a gravidade concreta das condutas e a sua aparente periculosidade social; além de, logo após o fato criminoso, ter supostamente foragido do
locus delicti
, na clara intenção de não ser responsabilizado criminalmente, não há como considerar que as decisões que decretaram e mantiveram a sua segregação cautelar são teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, visto que as razões de decidir bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, os quais mantiveram-se hígidos mesmo após a prolação da sentença de pronúncia, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não encontro motivos para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e não intentaria nova fuga, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

E mesmo que o increpado supostamente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021